Tribunal: TJMT
Processo: 1010954-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010954-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE BEUS - CPF: 038.239.661-89 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SUSPENSÃO DOS SEVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - LAUDO JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELO PROMOVENTE E FOTOS – OPORTUNIZAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - FATURA DEVIDA - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo que fora realizado com acompanhamento do promovente e devidamente assinado, não há se falar em pratica de ato ilícito pela recorrida, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar e declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão da cobrança indevida e suspensão dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no
mérito
pela
PROCEDÊNCIA
da ação, e o faço para:

1 –
DECLARAR
a nulidade dos débitos objeto da ação,

2 –
CONDENAR
a Reclamada indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação,

3-
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de litigância de má-fé formulado pela Reclamada.

MANTENHO
a liminar concedida no ID. 29975282.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade do corte do serviço por conta de fatura de recuperação de consumo emitida, cujo serviço somente fora restabelecido após liminar concedida nestes autos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que verifico pela análise dos autos que consta do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 731815, juntado em sede de contestação no id. 67088971 onde consta que a inspeção que detectou a irregularidade foi acompanhada pelo promovente, havendo obediência aos princípios contraditório e ampla defesa.

Verifico, ainda, que houve a juntada de fotos realizadas no ato da inspeção.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhada pelo próprio promovente, inexiste ato ilícito praticado pela recorrente que no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança da fatura contestada devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu nos autos.

Os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021